Tribunal: TJBA
Processo: 0541827-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541827-23.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: CAROLINE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO
DO FEITO

ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO
. CONVENÇÃO DAS PARTES. INCIDÊNCIA DO ART. 313, II DO CPC. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0541827-23.2017.8.05.0001
, em que
é apelante o
BANCO BRADESCO SA
e apelad
a
CAROLINE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA